Tribunal: TJDFT
Processo: 0754676-45.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-01-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0754676-45.2024.8.07.0000 Classe judicial: PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO À APELAÇÃO (12357) REQUERENTE: VASCO DAVI DE MELO JUNIOR REQUERIDO: DISTRITO FEDERAL, SECRETARIA DE ESTADO DE PROTECAO DA ORDEM URBANISTICA DO DISTRITO FEDERAL - DF LEGAL. D E C I S Ã O Trata-se de Petição interposta por VASCO DAVI DE MELO JUNIOR nesta Instância ad quem em face de sentença proferida pelo Juízo da Vara de Meio Ambiente, Desenvolvimento Urbano e Fundiário do Distrito Federal que julgou improcedente a ação de interdito proibitório. Narra que ajuizou ação objetivando a proteção da posse do imóvel em discussão nos autos pacificamente ocupado há mais de trinta anos. Informa que adquiriu o imóvel em setembro de 2023 e em maio de 2024 o DF LEGAL realizou fiscalização na área para derrubada de um muro. Afirma que após a derrubada do muro, o local foi ocupado por moradores de rua e usuários de droga. Defende que o Distrito Federal tem flexibilizado a ocupação e a preservação do atual cenário em áreas passível de regularização, sendo necessária a manutenção do direito à moradia do peticionante. Tece considerações. Requer a concessão do efeito suspensivo ativo para impedir a demolição do muro e das edificações localizadas o imóvel em questão. Devidamente intimado sobre o interesse de agir, o peticionante manifesta-se no ID 67860691. É o relatório. DECIDO. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço da petição apresentada. Inicialmente, insta consignar que a interposição de petição diretamente em segundo grau está prevista no artigo 1.012, §1o do Código de Processo Civil, bem como no Regimento Interno desta Casa de Justiça, em seu artigo 251, §§ 2o e 3o, com a seguinte redação: Art. 1.012. A apelação terá efeito suspensivo. § 1o Além de outras hipóteses previstas em lei, começa a produzir efeitos imediatamente após a sua publicação a sentença que: I - homologa divisão ou demarcação de terras; II - condena a pagar alimentos; III - extingue sem resolução do mérito ou julga improcedentes os embargos do executado; IV - julga procedente o pedido de instituição de arbitragem; V - confirma, concede ou revoga tutela provisória; VI - decreta a interdição. § 2o Nos casos do § 1o, o apelado poderá promover o pedido de cumprimento provisório depois de publicada a sentença. § 3o O pedido de concessão de efeito suspensivo nas hipóteses do § 1o poderá ser formulado por requerimento dirigido ao: I - tribunal, no período compreendido entre a interposição da apelação e sua distribuição, ficando o relator designado para seu exame prevento para julgá-la; II - relator, se já distribuída a apelação. § 4o Nas hipóteses do § 1o, a eficácia da sentença poderá ser suspensa pelo relator se o apelante demonstrar a probabilidade de provimento do recurso ou se, sendo relevante a fundamentação, houver risco de dano grave ou de difícil reparação. Art. 251. Distribuída a apelação, o relator: I - dela não conhecerá quando inadmissível, prejudicada ou não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida, observados os arts. 932, parágrafo único, e 1.007, §§ 2° e 4°, do Código de Processo Civil; II - decidirá sobre requerimento de concessão de efeito suspensivo, nos termos do art. 1.012, § 3o, II, do Código de Processo Civil; III - negar-lhe-á provimento nas hipóteses do art. 932, IV, do Código de Processo Civil; IV - dar-lhe-á provimento nas hipóteses do art. 932, V, do Código de Processo Civil; V - determinará a intimação do Ministério Público, preferencialmente por meio eletrônico, quando for o caso de sua intervenção, para que se manifeste no prazo de 15 (quinze) dias. § 1o O relator determinará a intimação das partes para manifestação na hipótese do art. 933, caput, do Código de Processo Civil. § 2o Antes de distribuída a apelação, o requerimento previsto no inciso II será formulado por meio de petição, observado o disposto no art. 1.012, § 3o, I, do Código de Processo Civil. § 3o A petição de que trata o parágrafo anterior será distribuída aleatoriamente, salvo prevenção anterior, e oportunamente apensada aos autos da apelação. (destaquei) No caso dos autos, a sentença hostilizada julgou improcedentes os pedidos iniciais. Assim, recebo a presente petição e passo à análise do pedido de concessão de efeito suspensivo. A concessão do efeito suspensivo ao apelo resta condicionada à presença de elementos capazes de evidenciar a probabilidade de provimento do recurso e o perigo de dano grave ou de difícil reparação, nos termos dos artigos 995 e 1.012, §4o do Código de Processo Civil: Art. 995. Os recursos não impedem a eficácia da decisão, salvo disposição legal ou decisão judicial em sentido diverso. Parágrafo único. A eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. (destaquei) No caso em análise, não vislumbro a relevante fundamentação apta a atribuir o efeito suspensivo pleiteado. Transcrevo a sentença impugnada: Cuida-se de ação de interdito proibitório promovido por Vasco Davi de Melo Junior em face do Distrito Federal. Alegou o autor que em setembro de 2023 adquiriu um lote na Chácara 139, Conjunto 5 do Setor Habitacional Arniqueira; que preservou o estado de fato do imóvel que já contava com um muro e uma edícula; que a área já estava ocupada por um idoso, mulher e crianças; que em maio, o DFLEGAL realizou operação destinada à derrubada e remoção do autor do local; que não houve a exibição da decisão administrativa que determinou a remoção; que os pedidos de cópias dos autos administrativos foram ilegalmente negados; que teve materiais de construção furtados após a derrubada de um muro; que o imóvel está submetido a REURB; que o DF tem “flexibilizado a ocupação e a preservação do atual estado em áreas passíveis de regularização”; que pretende resguardar o direito de moradia de idosos e crianças. Pediu liminar para cominar a proibição de promoção de derrubada do muro no imóvel acima mencionado, preservando-se a situação de fato atual. No mérito, pediu a consolidação da mesma medida postulada como liminar. O pedido de liminar foi indeferido, em id 202655349. Em agravo, contudo, houve o deferimento do efeito suspensivo ativo (id 202810598). O Distrito Federal ofertou a contestação de id 20854225, alegando que o autor edificou recentemente uma casa num parcelamento ilegal, sem o prévio licenciamento; que não cabe tutela possessória, em razão da Súmula 619 do STJ; que a ocupação incide sobre área de proteção ambiental; que a ocupação do autor não é alcançada pelo decreto de regularização fundiária da região, por incidir em área com vocação ambiental, ou seja uma ÁREA DE PRESERVAÇÃO PERMANENTE (APP) de curso d’água; que o imóvel é público, de propriedade da TERRACAP. Pediu o julgamento de improcedência da demanda. O autor impugnou a contestação, em id 211707401. O Ministério Público oficiou pela improcedência dos pedidos, em id 218035727. É o relatório. Decido. É incontroverso que o imóvel litigioso é bem público. O exercício de posse sobre tais bens é condicionado ao suporte jurídico em ato ou contrato administrativo. A ocupação não respaldada juridicamente de bens públicos é equiparada à mera detenção, não gerando direito a posse ou indenização por benfeitorias, a teor do Enunciado n. 619 da Súmula do STJ. A parte ré demonstrou de modo suficiente que o imóvel ocupado pelo autor interfere sobre ÁREA DE PRESERVAÇÃO PERMANENTE, pela proximidade com curso d’água. Áreas de preservação permanente são unidades de conservação ambiental que não admitem a ocupação e manejo antrópicos. Ao revés, a alteração não autorizada de tais regiões é conduta tipificada como crime no art. 40 da Lei n. 9605/98. Se é verdade que a região de Arniqueira está submetida a procedimento de regularização fundiária, não é menos verdade que não são todas as invasões que serão regularizadas. Áreas com especial sensibilidade ambiental, como a situada em APP, podem – e devem – ser imediatamente desocupadas, em prol da necessária preservação da composição original do local. Trata-se de imperativo constitucional, a teor do art. 225, § 1o, III, da Carta. Não há direito potestativo à regularização fundiária. Trata-se de uma faculdade que a Administração pode ou não exercer, quando possível e consoante aos seus próprios critérios de discricionariedade. A invasão em área de preservação permanente não é passível de regularização, posto que, como já realçado, o uso de tais imóveis é limitado apenas à preservação de sua composição natural. Não é sequer sensato, em dias de notória emergência decorrente das mudanças climáticas e numa unidade da Federação que já padece em demasia com a seca e clima cada vez mais quente, que se consinta com a devastação de áreas de proteção permanente. Sublinho uma vez mais: o consenso científico indica a ocorrência de mudanças climáticas no mundo todo, resultado da intervenção antrópica irresponsável sobre a natureza. As consequências deste processo deletério estão bem visíveis para quem quer enxergar: eventos climáticos extremos, como queimadas no Pantanal, cheias no Rio Grande do Sul e, no Distrito Federal, um notório aumento da temperatura acompanhado de recordes sucessivos na estiagem (em 2024, a população padeceu com nada menos que 167 dias sem chuvas, situação inédita na História desta capital). Para se enfrentar as mudanças climáticas, toda a sociedade, e especialmente o poder público, precisam concentrar esforços em ações de mitigação e adaptação. Por mitigação compreendem-se os esforços para a contenção de ações que levem a emissões de gases de efeitos estufas e para a remoção do gás carbônico, mediante a restauração de biomas. Na definição legal, mitigação compreende o conjunto de “mudanças e substituições tecnológicas que reduzam o uso de recursos e as emissões por unidade de produção, bem com a implementação de medidas que reduzam as emissões de gases de efeito estufa e aumentem os sumidouros” (Lei n. 12.187/09, Política Nacional sobre Mudança do Clima – PNMC, art. 2o, VII. Logo, a recomposição de áreas de especial vocação ecológica, como a da Serrinha, são medidas urgentes, inadiáveis. Por adaptação entenda-se o conjunto de ações visando atenuar os impactos atuais e previsíveis das mudanças climáticas, que comumente se exibem na forma de eventos extremos. Na definição legal, adaptação consiste em “iniciativas e medidas para reduzir a vulnerabilidade dos sistemas naturais e humanos frente aos efeitos atuais e esperados da mudança do clima” (PNMC, art. 2o, I). Dentre tais ações, emerge com prioridade no Distrito Federal um controle mais efetivo do uso e ocupação do solo, de modo a impedir a grilagem e degradação de áreas sensíveis, principais fatores do déficit ambiental presente na região. Como se vê, as ações de invasão, ocupação e edificações empreendidas ilegalmente por particular em área de proteção permanente de curso d’água não apenas violam as normas de proteção à propriedade pública e de ordenamento urbanístico, mas também a Política Nacional sobre Mudança do Clima. Muito mais trivialmente, são ações imensamente danosas ao interesse público lato senso, posto que devastam áreas de especial relevância para a segurança hídrica já deveras vulnerável do Distrito Federal, acelerando a destruição de mais um curso d’água, o que ocasiona uma miríade de externalidades ambientais negativas. O autor revela ciência de sua situação de ilegalidade, ao suscitar a “possibilidade de regularização”, pela óbvia consideração de que só se regulariza o que está irregular, o que é mero eufemismo para ilegal. Exigir rigorismo formal como condição para o exercício do poder de polícia visando o afastamento de situação de manifesta corrupção urbanística e grave dano ambiental não é condizente com o princípio do formalismo ético e com a diretriz constitucional de proteção ambiental ampla. O direito não é aplicado em tiras. O direito de moradia não prevalece sobre o direito difuso de preservação de área com intensa sensibilidade ambiental, até porque a proteção ambiental é direito transgeracional, ou seja, titulado por todos os seres humanos vivos e pelos que ainda haverão de nascer (Constituição Federal, art. 225, caput). Para ser exercido legitimamente, o direito de moradia subordina-se aos ditames da função social da propriedade e às demais normas edilícias, todos violados pelo autor no caso concreto. Em face do exposto, julgo improcedentes os pedidos autorais, ressalvados, obviamente, os efeitos da r. decisão proferida no agravo. Condeno o autor ao pagamento de custas e honorários advocatícios, em 10% sobre o valor da causa. Considerando-se que a presente lide tem manifestos reflexos sobre a Política Nacional sobre Mudanças Climáticas, posto que envolve a proteção de área de preservação permanente, determino a imediata expedição de ofício ao Observatório do Clima do Conselho Nacional de Justiça, para ciência e registro do feito. A questão em exame se limita ao controle da legalidade do ato fiscalizatório, com intenção demolitória, perpetrada pelo Poder Público. O Superior Tribunal de Justiça tem Enunciado de Súmula esclarecendo que a ocupação de bem público não gera posse. Vejamos: A ocupação indevida de bem público configura mera detenção, de natureza precária, insuscetível de retenção ou indenização por acessões e benfeitorias. (Súmula no 619, Corte Especial, julgado em 24/10/2018, DJe de 30/10/2018.) O Código Edificações do Distrito Federal, Lei no 6.138/2018, estabelece que as obras realizadas em área pública são passíveis de demolição imediata: Art. 132. A interdição da obra ou da edificação é aplicada: (...) § 4o Em obras iniciais ou em desenvolvimento em área pública, cabe ação de demolição imediata pelo órgão de fiscalização de atividades urbanas. No caso dos autos, a construção e ocupação do peticionante ocorre em área pública e em área de preservação ambiental, sendo absolutamente cabível a demolição e desocupação da área. Ressalto que, no caso, impedir a demolição pelo Poder Público é o mesmo que impedir o poder de polícia inerente à atividade fiscalizatória. Quanto ao argumento de que o Decreto no 45.781/2024 autoriza a manutenção do agravante na área, novamente sem razão. Transcrevo seu conteúdo: Art. 1o O Decreto no 42.269, de 06 de julho de 2021, passa a vigorar com as seguintes alterações: “Art. 6o ... § 9o O requerimento de instauração da Reurb ou a manifestação de interesse nesse sentido por parte de qualquer dos legitimados garantem perante o poder público aos ocupantes dos núcleos urbanos informais situados em áreas públicas a serem regularizados a permanência em suas respectivas unidades imobiliárias, preservando-se as situações de fato já existentes, até o eventual arquivamento definitivo do procedimento. § 10 Fica autorizada a formalização de instrumento de Concessão de Uso Onerosa, diretamente com o ocupante de área inserida em Arine - Área de Regularização de Interesse Específico ou Aris - Área de Regularização de Interesse Social, como medida preparatória e antecedente à instauração da Reurb.” (NR) Observa-se que o referido decreto estabelece a manutenção dos ocupantes em área pública a ser regularizada, o que não é o caso dos autos, já que o peticionante ocupa área de preservação ambiental, impossível de ter sua ocupação regularizada. Nesse sentido vem decidindo essa eg. Corte de Justiça: DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO. INTERDITO PROIBITÓRIO. ATO ADMINISTRATIVO. AGÊNCIA DE FISCALIZAÇÃO LOCAL (AGEFIS). ORDEM DEMOLITÓRIA. OCUPAÇÃO IRREGULAR DE ÁREA PÚBLICA. ALVARÁ DE CONSTRUÇÃO. AUSÊNCIA. LEI DISTRITAL 2.105/98. ORDEM DE DEMOLIÇÃO. EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA. HONORÁRIOS. FIXAÇÃO POR EQUIDADE. QUANTUM. EXACERBADO. REDUÇÃO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Apelação, interposta contra sentença, proferida em ação de ação de interdito proibitório, que julgou os pedidos iniciais improcedentes. 1.1. Os apelantes requerem a reforma da sentença. Alegam, em síntese, que o imóvel não deve ser demolido porque é passível de regularização e cumpre sua função social com a moradia de 40 famílias. 2. É legal o ato praticado pela Administração que, no exercício do poder de polícia, e em harmonia com o Código de Edificações do DF (art. 51), age para coibir edificação nova, erigida sem o necessário alvará de construção, e em local não passível de regularização, porque situado em Área de Preservação Ambiental (APA). (...) 6. Apelo parcialmente provido. (Acórdão 1845760, 07002223720198070018, Relator(a): JOÃO EGMONT, 2a Turma Cível, data de julgamento: 10/4/2024, publicado no PJe: 19/4/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.) DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE NÃO FAZER. INTIMAÇÃO DEMOLITÓRIA EXPEDIDA PELO PODER PÚBLICO. LEGALIDADE. EDIFICAÇÃO IRREGULAR CONSTRUÍDA EM ÁREA PÚBLICA. OBSERVÂNCIA DO DISPOSTO NA LEI DISTRITAL N° 6.138/2018. MERO EXERCÍCIO REGULAR DE PODER DE POLÍCIA. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO AO DIREITO CONSTITUCIONAL À MORADIA. 1. A Administração Pública, no exercício regular do poder de polícia, tem a prerrogativa de praticar atos com vistas a demolir edificações construídas de forma irregular em área pública, independentemente da provocação do Poder Judiciário, de forma a coibir a expansão urbana desordenada e sem preocupações mínimas com a legalidade e a preservação ambiental. 2. O conjunto fático e probatório dos autos demonstra que a área ocupada pela infratora está inserida em zona rural e insuscetível de ocupação urbana, justificando a ordem de demolição dada pelo Poder Público, o que ocorreu em regular processo administrativo com a observância dos princípios do contraditório e da ampla defesa. 3. A edificação erigida pela requerente foi feita sem projeto urbanístico e sem licença ambiental aprovados pelos órgãos públicos competentes, em desacordo com o previsto na Lei Distrital n° 6.138/2018 (Código de Obras e Edificações do Distrito Federal), o que somente reforça a legitimidade do ato de intimação demolitória praticado pelo ente distrital 4. Apesar de sua inegável importância e força jurídica, o direito à moradia previsto expressamente no art. 6° da Constituição Federal não é absoluto, devendo ser compatibilizado com os também constitucionais direitos difusos à ordem ambiental e urbanística (art. 225 da Carta Magna), de modo a respeitar as diretrizes de ocupação do solo estabelecidas pelo Distrito Federal. 5. Recurso de apelação desprovido. (Acórdão 1834866, 07177481220228070018, Relator(a): ANA MARIA FERREIRA DA SILVA, 3a Turma Cível, data de julgamento: 14/3/2024, publicado no PJe: 3/4/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.) APELAÇÃO CÍVEL.OBRIGAÇÃO DE NÃO FAZER. DEMOLIÇÃO DE CONSTRUÇÃO ERIGIDA EM ÁREA PÚBLICA SEM AUTORIZAÇÃO. NÚCLEO RURAL MONJOLO NO RECANTO DAS EMAS. REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA. IMPOSSIBILIDADE. PRESERVAÇÃO AMBIENTAL. LEGALIDADE DO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA. INTERESSE COLETIVO. 1. De acordo com o art. 3o, inc. II, da Lei distrital n. 6.302/2019, compete à Secretaria de Estado de Proteção da Ordem Urbanística do Distrito Federal - DF Legal supervisionar, planejar, coordenar e promover ações que garantam a proteção da ordem urbanística, fundiária e ambiental, por meio de ações e práticas estratégicas de controle e de combate ao uso, ocupação e parcelamento irregular do solo, em estreita observância à legislação. Já a Lei distrital n. 6.138/2018, atual Código de Obras e Edificações do Distrito Federal, prevê, em seu art. 133, que a intimação demolitória é imposta quando se trate de obra ou edificação não passível de regularização. 2. Considerando a presunção de legitimidade de que gozam os atos administrativos, bem assim que as edificações se deram sem prévia autorização, não há falar em ilegalidade da notificação para demolição de imóveis irregulares. 3. O direito constitucional à moradia não se sobrepõe ao dever estatal de coibir a ocupação irregular de área pública. 4. A área não se encontra inserida em nenhuma Estratégia de Regularização Fundiária do Plano Diretor de Ordenamento Territorial do DF - PDOT, bem como está inserida em Área de Proteção Ambiental do Planalto Central e nas proximidades da Área de Proteção de Manancial, limítrofe ao Parque Ecológico Vivencial Recanto das Emas. Precedente. 5. Apelação conhecida e não provida. (Acórdão 1742385, 07025130520228070018, Relator(a): FÁBIO EDUARDO MARQUES, 5a Turma Cível, data de julgamento: 10/8/2023, publicado no PJe: 31/8/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Por fim, quanto ao argumento de que houve violação do devido processo legal, novamente sem razão o peticionante. O Decreto no 34.276/2013 autoriza o sigilo de informações. Vejamos: Art. 25. São passíveis de classificação as informações consideradas imprescindíveis à segurança da sociedade ou do Estado, cuja divulgação ou acesso irrestrito possam: I - pôr em risco a defesa e a soberania nacionais ou a integridade do território nacional; II - prejudicar ou pôr em risco a condução de negociações ou as relações internacionais do País, ou as informações que tenham sido fornecidas em caráter sigiloso por outros Estados e organismos internacionais; III - pôr em risco a vida, a segurança ou a saúde da população; IV - oferecer elevado risco à estabilidade financeira, econômica ou monetária do País; V - prejudicar ou causar risco a planos ou operações estratégicos das Forças Armadas; VI - prejudicar ou causar risco a projetos de pesquisa e desenvolvimento científico ou tecnológico, assim como a sistemas, bens, instalações ou áreas de interesse estratégico nacional; VII - pôr em risco a segurança de instituições ou de altas autoridades distritais, nacionais ou estrangeiras e de seus familiares; ou VIII - comprometer atividades de inteligência, de investigação ou de fiscalização em andamento, relacionadas com prevenção ou repressão de infrações. No caso dos autos, há informação de grilagem, de forma que a abertura do processo administrativo poderia comprometer as atividades de fiscalização e investigação, inexistindo qualquer violação dos direitos ao contraditório e à ampla defesa do peticionante. Portanto, em sede de cognição sumária, não se vislumbra presente a relevante fundamentação apta a atribuir o efeito suspensivo ao recurso. Quanto aos demais argumentos apresentados, não são suficientes para alterar esse entendimento preliminar e serão devidamente enfrentados na análise do recurso. Ante o exposto, CONHEÇO da petição e INDEFIRO o pedido de concessão de efeito suspensivo apresentado por meio da presente Petição. Intime-se. Preclusa esta decisão, arquive-se a presente petição. Brasília, DF, 21 de janeiro de 2025 14:51:28. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador